Tribunal: TJMT
Processo: 1033085-06.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033085-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Liminar, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), NELSON KAFER - CPF: 296.916.999-15 (AGRAVADO), ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 181.483.488-55 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INÉRCIA PROLONGADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os descontos em benefício previdenciário, referentes a contrato de cartão de crédito consignado impugnado judicialmente por suposta inexistência de relação contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, nos termos do art. 300 do CPC, para autorizar a imediata suspensão dos descontos mensais em benefício previdenciário do agravado.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito não se revela de forma inequívoca, uma vez que há documentos nos autos que indicam a adesão do agravado ao contrato de cartão de crédito consignado, incluindo a realização de operações de saque com transferência de valores à conta de sua titularidade. 4. A análise quanto à veracidade da contratação e autenticidade da assinatura exige dilação probatória, não podendo ser resolvida em sede de cognição sumária. 5. O requisito do perigo de dano não restou demonstrado, considerando-se que os descontos contestados ocorrem desde 2021 e a ação foi proposta apenas em 2025, circunstância que evidencia a ausência de urgência contemporânea e descaracteriza o periculum in mora. 6. A concessão da tutela de urgência produziria efeitos de difícil reversão e implicaria modificação substancial do status quo, exigindo, por cautela, instrução probatória. 7. Diante da reforma da decisão agravada e revogação da tutela, fica prejudicada a análise da necessidade e proporcionalidade da multa diária fixada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1.
A concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato bancário exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A ausência de urgência contemporânea, evidenciada pela inércia prolongada do autor, descaracteriza o periculum in mora e inviabiliza a concessão da medida cautelar."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1007247-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23/05/2023; TJ-MT, AI 1002206-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.735.781/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

agravo de

instrumento
interposto por
BANCO BMG S/A
contra

a

decisão que deferiu tutela de urgência determinando a suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais (Processo nº 1007606-70.2025.8.11.0045) movida por
NELSON KAFER.

A decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais referentes ao contrato objeto da ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de majoração.

Na origem, o agravado alega jamais ter contratado empréstimo consignado ou cartão de crédito junto ao banco, mas estar sofrendo descontos mensais no valor de R$ 112,98 em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato que afirma ser fraudulento e conter assinaturas falsificadas, o autor requer a concessão de tutela de urgência para imediata suspensão dos descontos, a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, totalizando R$ 7.133,41, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, a inversão do ônus da prova, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita, atribuindo à causa o valor de R$ 22.134,00.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o agravado aderiu ao contrato de cartão de crédito consignado de forma livre e consciente, ciente das cláusulas pactuadas. Alega que foi realizado saque no referido cartão, conforme demonstram os documentos acostados aos autos. Argumenta que não há resistência ao cumprimento da liminar deferida, tornando desnecessária a imposição de multa. Sustenta, ainda, que a penalidade fixada mostra-se excessiva tanto em relação ao valor quanto à sua periodicidade. Por fim, aduz que o cumprimento imediato da decisão liminar encontra óbice na burocracia do órgão previdenciário responsável.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a imposição da multa ou, subsidiariamente, reduzir seu valor.

No mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a imposição da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada pelo juízo de primeiro grau em caso de descumprimento da ordem de suspensão dos descontos; ou subsidiariamente, reduzir o valor da multa, por considerá-la excessiva tanto em relação ao valor quanto à sua periodicidade.

A tutela recursal foi deferida no id. 318220876.

Em contraminuta (id. 324194853), o agravado
NELSON KAFER
, afirma que não contratou qualquer empréstimo ou cartão de crédito com o agravante e que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário são ilegais e abusivos. Defende a aplicação de multa diária para assegurar a efetividade da tutela e coibir eventual descumprimento da decisão judicial.

Alega nunca ter estado em Teresina-PI, onde o contrato teria sido firmado com o correspondente Pablo Thyago Gonçalves Dias (CNPJ 15.017.137/0001-26), tampouco recebido documentos, comunicações ou o suposto cartão, cujos descontos iniciaram em 2021, sem que tivesse conhecimento da origem da dívida. Ressalta que a assinatura no contrato é falsificada, o que será apurado por perícia, e que, embora o agravante alegue a realização de três saques mediante gravações, nenhum registro foi apresentado, o que reforça a verossimilhança de suas alegações.

Por fim, requer o desprovimento do Agravo de Instrumento, com a manutenção integral da decisão que concedeu a tutela de urgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra

a

decisão que deferiu tutela de urgência determinando a suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais (Processo nº 1007606-70.2025.8.11.0045) movida por
NELSON KAFER.

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, o agravante insurge-se contra decisão que determinou a suspensão dos descontos mensais referentes ao contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“[...]
Vistos etc.

1.
Trata-se de AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM, em que a parte autora nega a contratação com a requerida, pretendendo a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário, folha de pagamento ou conta bancária.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2.
Prefacialmente,
defiro
o benefício processual da gratuidade da justiça ao Requerente, eis que se trata de aposentado, para a qual há presunção de hipossuficiência em vista do valor do benefício previdenciário.

3
. No tocante a tutela de urgência, verifica-se que seus requisitos estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que contém a seguinte redação:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

De acordo com o artigo transcrito, os requisitos da tutela de urgência são: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sob essa ótica, analisando as razões expostas na petição inicial e os documentos que a instruem verifico a existência dos pressupostos autorizadores à concessão da tutela de urgência pretendida.

No caso em tela, vislumbro a existência de probabilidade do direito, diante dos descontos em folha de pagamento a título de contrato que a autora afirma categoricamente não ter contratado (Id. 204948724).

Já o perigo de dano se mostra evidente, posto que com a continuidade dos descontos manter-se-á a redução injustificada do pagamento do benefício, que, inclusive, possui natureza alimentar, impingindo diminuição indevida de renda da parte autora, que dela depende para sobreviver.

Cumpre ressaltar que, em caso de improcedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para a parte requerida, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.

Nesse sentido a maciça jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA, SUSPENDENDO O DESCONTO RELATIVO AO CONTRATO QUESTIONADO – REQUISITOS DO ART. 300, NCPC EVIDENCIADOS –AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. Afigura-se escorreita a decisão de primeiro grau, concessiva de tutela de urgência, fundamentada a contento e evidenciando o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC/2015.”

(TJ-MT 10160498720218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO A QUE SE NEGA TER REALIZADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Estando presente a verossimilhança do direito invocado para amparar o deferimento da tutela antecipada, à luz do art. 300 do CPC, a manutenção do decisum que determina a suspensão dos descontos mensais junto ao benefício previdenciário da Agravada é medida que se impõe. Na medida em que, a parte afirma e comprova não ter celebrado qualquer contrato de cartão de crédito com a instituição financeira, os descontos efetivados em seu benefício previdenciário, resta incontestável a probabilidade do seu direito, não podendo sofrer descontos por débito que não contratou.”

(TJ-MT - AI: 10072473220238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2023).

4.
Ante o exposto,
DEFIRO
a tutela provisória de urgência pretendida pela parte autora para o fim de determinar a requerida quesuspenda os descontos mensais de contrato objeto desta ação,no prazo de 5 (cinco) dias, bem como abstenha-se de efetuar desconto referente a tal contrato até o deslinde final do feito,sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada até R$ 10.000,00 e sem prejuízo de majoração.

5.
Para tanto,
oficie-se
ao INSS, comunicando acerca da presente decisão e
determinando
a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário com referência ao contrato mantido entre as partes, caso estejam ocorrendo.

6.
Atentando para o disposto no artigo 334 do CPC, tem-se que a petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é o caso de improcedência liminar do pedido, razão pela qual
REMETAM-SE
os autos ao(a) conciliador(a) credenciado(a) deste juízo, com o escopo de que designe e realize audiência de conciliação ou de mediação.

Designada a audiência de conciliação, INTIME-SE, via DJe, o patrono da parte autora para, juntamente, com o Requerente comparecerem na audiência e CITE(M)-SE o(a/s) Requerido(a/s) para que compareça(m) na audiência designada, acompanhados de seu procurador. CONSTE do mandado de citação/intimação, a expressa advertência de que em não havendo conciliação, deverá a parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data da audiência de conciliação ou da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, oferecer contestação por petição.

Consigno que, no prazo da contestação, caberá ao requerido juntar todos os extratos relativos à suposta contratação, inclusive quanto aos descontos e documentos relativos à origem do débito.

ADVIRTAM-SE as partes de que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

7.
Publique-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]”.

No caso em análise, o juízo a quo concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, determinando a suspensão dos descontos mensais referentes ao contrato de cartão de crédito consignado, sob o fundamento de que estavam presentes a probabilidade do direito, diante dos descontos em folha de pagamento a título de contrato que o autor afirma categoricamente não ter contratado, e o perigo de dano, em razão da natureza alimentar do benefício previdenciário.

Contudo, em que pese o entendimento do juízo de primeiro grau, entendo que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Primeiramente, quanto à probabilidade do direito, observo que o agravante trouxe aos autos documentos que, em princípio, demonstram a existência de relação contratual entre as partes. Conforme se verifica da documentação juntada, há indícios de que o agravado aderiu ao contrato de cartão de crédito consignado, tendo inclusive realizado operações de saque, cujos valores foram transferidos para conta bancária de sua titularidade.

O agravante informou
que o contrato do cartão de crédito consignado foi formalizado em 05/07/2015, com limite de crédito no valor de R$4.224,00, e margem consignada para pagamento mínimo da fatura de forma automática a partir do desconto em folha de pagamento ou benefício de R$132,00, firmado mediante assinatura física do agravado.

Além disso, foram realizadas três operações de crédito (saques complementares): R$ 2.341,00 em 29/03/2021, R$ 376,51 em 15/07/2021 e R$ 396,21 em 17/01/2022, cujos valores foram encaminhados, através de transferência eletrônica direta (TED), para conta bancária de titularidade do agravado mantida junto ao Bancoob - BCO COOP BRASIL. S.A, na agência Nº 3325, conta Nº 45185-1 – id. 317073896.

Embora o agravado alegue que jamais contratou o cartão de crédito e que a assinatura constante no contrato seria falsificada, tais questões demandam dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar categoricamente a inexistência da relação contratual.

Quanto ao perigo de dano, verifico que os descontos questionados vêm ocorrendo há considerável período de tempo, tendo o primeiro TED sido efetuado em 29/03/2021, sem que houvesse qualquer insurgência anterior por parte do agravado. O lapso temporal entre a data da suposta fraude (março de 2021) e o ajuizamento da ação (agosto de 2025), aproximadamente quatro anos, enfraquece sobremaneira a alegação de urgência necessária à concessão da tutela pleiteada.

Se os descontos são realizados desde 2021, não se justifica a inércia da parte por aproximadamente quatro anos para buscar tutela jurisdicional, o que descaracteriza o requisito do periculum in mora. A convivência com os descontos por período tão prolongado, sem qualquer insurgência, compromete a alegação de risco iminente ou dano grave.

A convivência prolongada com os descontos, sem qualquer insurgência documentada nos autos, compromete a alegação de risco iminente ou dano grave. Tal circunstância demonstra que a agravante conviveu com os descontos por longo período sem buscar a tutela jurisdicional, o que afasta a caracterização da urgência necessária à concessão da medida. A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento:
A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. A ausência do requisito do periculum in mora inviabiliza a concessão da medida, especialmente quando os descontos questionados ocorrem há longo período, afastando a urgência necessária para justificar a antecipação dos efeitos da tutela
. (N.U 1005301-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CARTÃO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.
Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 4 (quatro) anos.”
(TJ-MT 10022062120228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022, negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE VALORES NA FOLHA DE PAGAMENTO ORIUNDO DE CARTÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO –– AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Nos casos das ações declaratória de inexistência de débito, fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto, exige dilação probatória. (N.U 1013182-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Se os descontos são realizados desde 2021, não se justifica a inércia da parte por aproximadamente quatro anos para buscar tutela jurisdicional, o que descaracteriza o requisito do
periculum in mora.
A convivência com os descontos por período tão prolongado, sem qualquer insurgência, compromete a alegação de risco iminente ou dano grave.

Ressalto, ainda, que embora o agravado alegue que jamais firmou o contrato em discussão, afirmando inclusive que a assinatura constante nos autos seria falsificada, tal questão demanda dilação probatória, motivo pelo qual não é possível infirmar, nesta fase de cognição sumária, a validade do pacto. Do mesmo modo, a ausência de apresentação das gravações dos supostos saques pelo agravante enfraquece a robustez documental exigida para comprovar de forma inequívoca a relação contratual, revelando-se mais prudente remeter tais matérias à fase instrutória, sem prejuízo de reapreciação futura pelo juízo de origem.

Ademais, a concessão da tutela requerida acarretaria modificação substancial da situação fática consolidada, demandando, portanto, maior cautela e a produção de provas para esclarecimento adequado dos fatos. Ressalte-se, também, o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do § 3º do art. 300 do CPC.

Por outro lado, a não concessão da tutela de urgência não acarretará prejuízo irreparável ao agravado, uma vez que, caso ao final seja reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente descontados poderão ser restituídos, com os acréscimos legais.

Ressalte-se, também, o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do § 3º do art. 300 do CPC, uma vez que a concessão da tutela requerida acarretaria modificação substancial da situação fática consolidada, demandando, portanto, maior cautela e a produção de provas para esclarecimento adequado dos fatos.

Importante destacar que a concessão da tutela de urgência é medida excepcional, que deve ser deferida apenas quando presentes, de forma inequívoca, os requisitos legais. No caso em análise, a ausência do periculum in mora, por si só, já seria suficiente para o indeferimento

da medida pleiteada, considerando que os requisitos previstos no art. 300 do CPC são cumulativos.

Portanto, à luz dos elementos probatórios disponíveis neste momento processual, ausentes os requisitos legais exigidos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO CRISTALINO. PERIGO DE DANO DISPENSADO. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDADO RECEIO DE LESÃO A DIREITO. 1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"(art. 300), bem como que "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito"(art. 301) .2.
A tutela provisória pode ser concedida com base na urgência (cautelar ou antecipada), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo; ou com fulcro na evidência, caracterizada por situações que autorizam a concessão de tutela jurisdicional, quando o direito se apresenta cristalino, evidente, dispensando-se o perigo de dano e o resultado útil do processo
.3."
O poder geral de cautela, regrado pelo art . 798 do CPC, autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação
" (AgRg na Pet na MC 20.839/SP, QUARTA TURMA, DJe de 05/11/2014).4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1735781 PR 2020/0188579-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) (destaquei)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1.
A tutela de urgência para suspensão de descontos em folha relativos a contrato de cartão de crédito consignado exige comprovação inequívoca de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável, sendo insuficiente a mera alegação de abusividade sem comprovação robusta em sede de cognição sumária.
2. A propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora nem autoriza a suspensão de cobranças de parcelas contratadas, conforme Súmula 380 do STJ. 3. A reversibilidade da situação e a ausência de demonstração de comprometimento integral da subsistência do devedor afastam o perigo de dano irreparável para fins de tutela antecipada. (N.U 1017436-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025 – grifo nosso)

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ART. 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPRADORES QUE POSTULAM POR PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DE PROIBIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO APLICÁVEL. CRÉDITOS EXTRANCONCURSAIS EXCLUÍDOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO AINDA NÃO JULGADO. PEDIDO LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE DOIS IMÓVEIS DENTRE OS TRÊS OBJETO DO CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À QUITAÇÃO DAS DUAS ÁREAS, REMANESCENDO A TERCEIRA QUANTO À INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. AJUIZAMENTO DOS PEDIDOS DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE ANOS APÓS AS QUITAÇÕES DOS DOIS IMÓVEIS. ACÓRDÃO PROFERIDO EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE O AGRAVANTE NA POSSE DOS DOIS REFERIDOS IMÓVEIS. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 303 NÃO PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: “
É indevida a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente quando ausente o requisito cumulativo da urgência contemporânea, a caracterizar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em concomitância com a probabilidade do direito, nos termos do art. 303 do Código de Processo Civil
.” (N.U 1032810-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela antecipada para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), sob o fundamento de que o débito encontra-se inscrito há um ano e nove meses. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude e pleiteia a reforma da decisão, alegando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. III. Razões de decidir A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. A probabilidade do direito deve ser demonstrada por prova inequívoca, de forma clara e evidente, sem margem para dúvida razoável. No caso concreto, a documentação apresentada não evidencia, de forma robusta, que os débitos inscritos são fraudulentos ou indevidos, sendo necessária dilação probatória. O tempo decorrido desde a inscrição do débito nos órgãos de restrição ao crédito (um ano e nove meses) não impede a análise do pedido,
mas justifica a necessidade de melhor apuração dos fatos no juízo de origem. O perigo de dano não restou demonstrado de forma suficiente, considerando que o direito pleiteado pode ser assegurado após a instrução probatória. A decisão do juízo de origem observa o princípio do contraditório e resguarda a segurança jurídica, evitando a irreversibilidade da medida pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou demonstrado no caso em análise.
(N.U 1032470-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a questão controvertida suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC
. (AI 107198/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/01/2014, Publicado no DJE 06/02/2014) (TJ-MT - AI: 01071986520138110000 107198/2013, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/01/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2014- grifo nosso)

Quanto à multa fixada pelo juízo a quo, entendo que, diante da reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência, resta prejudicada a análise de sua necessidade e proporcionalidade.

Ressalte-se, por oportuno, que a presente decisão não importa em antecipação do mérito da demanda principal, limitando-se à análise dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, com base nos elementos probatórios atualmente disponíveis nos autos. Nada impede que, após a devida instrução processual, com a oportunização do contraditório e da ampla defesa, o Juízo a quo, diante de novos elementos, reveja seu posicionamento

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025